Tribunal: TJBA
Processo: 8077040-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077040-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES, CLARICE OLIVEIRA MIRANDA AGRAVADO: JOSAFA MARIANO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO À LUZ DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DO OBJETO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CUMULAÇÃO DE PRESTAÇÕES EXECUTIVAS DERIVADAS DO MESMO TÍTULO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO S.A. – CHESF/AXIA ENERGIA NORDESTE contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso/BA, nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu o prosseguimento da execução quanto à obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade de imóvel objeto de contrato firmado entre as partes, sob o fundamento de que a execução estaria limitada ao pagamento de tributos previstos contratualmente. A agravante sustentou que o instrumento contratual atribuiu ao executado a responsabilidade não apenas pelo pagamento de tributos e encargos incidentes sobre o imóvel, mas também pela adoção das providências necessárias à efetiva transferência da propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis. Alegou que a obrigação de fazer foi expressamente deduzida na petição inicial executiva e que sua exclusão compromete a efetividade da tutela jurisdicional. Posteriormente, foi interposto Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sustentando-se a reversibilidade da medida e a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a obrigação de promover a transferência da titularidade do imóvel integra o objeto da execução de título extrajudicial originária e se é juridicamente admissível a cumulação de obrigação de fazer e obrigação de pagar decorrentes de um mesmo título executivo. III. Razões de decidir 3. O exame do instrumento contratual firmado entre as partes evidencia que o adquirente assumiu obrigação ampla relacionada à regularização da transferência imobiliária, abrangendo não apenas o pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel, mas também a adoção de todas as providências necessárias à formalização da transmissão dominial perante o Cartório de Registro de Imóveis. A cláusula contratual pertinente atribuiu ao adquirente responsabilidade integral pelas despesas relativas à lavratura e registro da escritura pública, circunstância que demonstra inequívoca vinculação entre o recolhimento dos tributos e a efetiva transferência da propriedade. 4. A interpretação restritiva adotada pelo Juízo de origem dissocia obrigações que, pela própria natureza do negócio jurídico celebrado, revelam-se indissociáveis. O pagamento do ITBI e demais encargos registrais constitui etapa instrumental destinada justamente à concretização da transferência imobiliária, não sendo juridicamente razoável admitir o cumprimento isolado das obrigações tributárias sem a consecução da finalidade contratual correspondente. 5. A obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade do imóvel foi expressamente deduzida na petição inicial da execução, inexistindo inovação processual ou ampliação indevida do objeto executivo. O pedido formulado pela exequente contemplou, de forma clara e específica, a adoção das medidas legais e contratuais necessárias à regularização da titularidade do imóvel perante o Cartório competente. 6. Ao limitar posteriormente o prosseguimento da execução apenas às obrigações pecuniárias, o Juízo a quo promoveu indevida fragmentação do objeto da demanda executiva, afastando-se dos limites objetivos estabelecidos pelo próprio título executivo e pelos pedidos formulados na inicial, em afronta ao princípio da congruência ou adstrição. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que configura ofensa ao princípio da congruência a decisão que desconsidera os limites da causa de pedir ou dos pedidos formulados pela parte, sendo vedado ao julgador restringir ou modificar o alcance da pretensão executiva quando expressamente amparada no título executivo apresentado. 8. O Código de Processo Civil, em seu art. 780, admite expressamente a cumulação de execuções, inclusive quando fundadas em títulos distintos, desde que presentes identidade do executado, competência do mesmo juízo e compatibilidade procedimental. Assim, se o ordenamento jurídico permite a reunião de execuções oriundas de títulos diversos, com maior razão deve admitir a tramitação conjunta de obrigações de fazer e de pagar decorrentes do mesmo título executivo extrajudicial. 9. A interpretação restritiva adotada na decisão agravada não encontra respaldo legal e impõe à parte exequente a necessidade de ajuizamento de nova demanda para exigir obrigação já prevista no título executivo e já deduzida na petição inicial, ocasionando desnecessária multiplicação de processos, desperdício de atividade jurisdicional e afronta aos princípios da economia processual, celeridade e duração razoável do processo. 10. A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer e pagar no mesmo procedimento executivo quando derivadas do mesmo fato gerador ou do mesmo título executivo, especialmente em situações nas quais as prestações apresentam relação de dependência lógica e instrumentalidade recíproca. 11. Reconhecida a integração da obrigação de transferência imobiliária ao objeto da execução originária e demonstrada a viabilidade jurídica da cumulação executiva, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar o regular prosseguimento da execução também quanto à obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade do imóvel objeto do ajuste celebrado entre as partes. 12. Em razão do julgamento definitivo do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A obrigação de promover a transferência da titularidade de imóvel integra o objeto da execução quando expressamente prevista no título executivo extrajudicial e deduzida na petição inicial. 2. É admissível a cumulação de obrigação de fazer e obrigação de pagar decorrentes do mesmo título executivo, em observância aos princípios da efetividade, celeridade, economia processual e duração razoável do processo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução quanto à obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade do imóvel objeto do ajuste celebrado entre as partes, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (06)